Tribunal: TJPA
Processo: 0807170-57.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807170-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: MENDANHA COMERCIAL DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0807170-57.2022.8.14.0000
.

COMARCA: ANANINDEUA / PA
.

AGRAVANTE:
TIM S/A.

ADVOGADO:
CARLOS ROBETO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410-A.

CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268
.

AGRAVADO:
MENDANHA COMERCIAL DE PECAS LTDA
.

ADVOGADO:
MARIANA LOBO DE OLIVEIRA – OAB/GO 26.907.

CASSIUS FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB PA18.978.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807170-57.2022.8.14.0000

COMARCA: ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE:
TIM S/A.

ADVOGADO:
CARLOS ROBETO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410-A.

CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268
.

AGRAVADO:
MENDANHA COMERCIAL DE PECAS LTDA

ADVOGADO:
MARIANA LOBO DE OLIVEIRA – OAB/GO 26.907.

CASSIUS FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB PA18.978.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
TIM S/A,
em face de
MENDANHA COMERCIAL DE PECAS LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
9291497 pag. 1/3
,
que
não conheceu do recurso, por resta manifestamente inadmissível, face a interposição intempestiva.

Nas
razões do interno Id. 10044984 pag. 1/3,
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, não sendo modificada, estará prejudicando o exercício do direito da ré de recorrer, tendo em vista a tempestividade do agravo de instrumento, assim em atenção ao princípio do devido processo legal pugna a recorrente pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento

Em contrarrazões
de
Id. 10757629 pag. 1/8,
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id 9291497 pag. 1/3).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso por esta intempestivo.

Ressalta que, a decisão não sendo modificada, estará prejudicando o exercício do direito da ré de recorrer, tendo em vista a tempestividade do agravo de instrumento.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a tempestividade do recurso já foi devidamente analisada, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

No caso em questão, o presente recurso não comporta conhecimento, posto que intempestivo, uma vez que a decisão foi proferida em
11/04/2022
, conforme informação aba do PJe, tendo a parte agravante peticionado nos autos principais em
29/04/2022
, referindo expressamente a decisão agravada,

com sua transcrição, o que demonstra a ciência inequívoca, daí porque o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em
02/05/2022
, esgotando-se, portanto, em
20/05/2022
. Todavia, o presente recurso fora protocolizado apenas em
23/05/2022
, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA.

1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.

3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses.

4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento
.

5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida.

6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.710.498/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.)

(...)
”

Destaco entendimento recente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
JULGADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts.

489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. A segunda instância estabeleceu o conhecimento acerca da decisão agravada, que deferiu o pedido de penhora ora questionado, no momento em que seu advogado protocolou nestes autos, em 18/11/2020, petição comunicando a interposição de outro agravo de instrumento.

Essas ponderações foram feitas com base fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional

3. Consoante a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. Precedentes.

4. Nos termos da a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no REsp n. 2.006.334/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.001.227/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante sua intempestividade.

É como voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/08/2023